Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0714282-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TEREZA COHEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA TEREZA COHEN contra a decisão de ID 153121290, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0708390-40.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante. Nas razões recursais, o agravante alega que os descontos dos empréstimos contratados têm afetado a própria subsistência, uma vez que se encontra em situação de superendividamento. Informa a agravante que foi vítima de estelionato, golpe do bilhete premiado, tendo realizado empréstimo e saques em sua conta de valores que totalizam R$ 203.922,00 (duzentos e três mil e novecentos e vinte e dois reais). Aduz que as parcelas nos valores de R$ 1.791,18 (mil, setecentos e noventa e um reais) e R$ 912,76 (novecentos e doze reais e setenta e seis centavos) e R$ 913,27 (novecentos e treze reais e vinte e sete centavos) referentes aos empréstimos consignados comprometem seu orçamento, e para tanto devem ser suspensas as cobranças até o julgamento do processo. Alega que, embora aufira renda líquida média mensal de R$ 13.975,95 (treze mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) por mês, possui despesas mensais e gastos com a subsistência familiar que comprometem quase totalidade de sua renda, de modo que a decisão agravada não levou em conta sua situação financeira. Entende estar presente a probabilidade do direito, por ter a instituição bancária incorrido em falha na segurança; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre dos descontos realizados com possibilidade de comprometer o sustento da família. Com base no exposto, requer o deferimento da tutela provisória de urgência em caráter antecedente para suspender a realização dos descontos no contracheque da agravante até o julgamento do mérito dos autos; o conhecimento e recebimento do recurso. Preparo regular (ID 46104073). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme ID 46495632. Contrarrazões do agravado constante no ID 46727939. A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 48655153). Vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que não deferiu a tutela antecipada para suspender a realização dos descontos no contracheque da agravante. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 05/07/2023 (ID 48655155), pela qual o d. Magistrado de primeiro julgou improcedentes os pedidos condenando a autora nas custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília,9 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator